Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SAQUE EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. NÃO LIBERAÇÃO DAS CÉDULAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DÉBITO EM SALDO DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), a título de danos materiais. Isso porque, conforme exposto na inicial, o recorrido dirigiu-se a um terminal de autoatendimento, a fim de efetuar um saque de moeda em espécie no citado valor. Sustenta que o equipamento não teria feito a liberação das cédulas. No entanto, ao consultar o extrato bancário, verificou que a citada quantia foi debitada do saldo em conta corrente. Afirma que solicitou a devolução dos valores junto ao recorrente, mas que, até o ajuizamento da presente demanda, não teria sido atendido.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...)conquanto o requerido sustente não ter havido falha na prestação de seu serviço, bem como afirme que o saque foi efetivamente concretizado e que não foi acusada sobra de numerário no terminal, forçoso reconhecer que ele não de desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II do CPC/2015, de colacionar aos autos elementos robustos que corroborassem tais alegações. Isso porque limitou-se a apresentar foto do autor utilizando o terminal eletrônico, o que ele sequer nega, mas estampa apenas o rosto dele e não demonstra a efetiva disponibilização das cédulas referentes ao saque objeto da controvérsia".
4. Nas razões recursais, o recorrente afirma que não havia sobra de numerário no terminal de autoatendimento, ou seja, não houve sinalização de que haviam valores pendentes a sacar. Sustenta que há prova documental de que o saque foi realizado, e que o referido documento apresenta o número de série de cada cédula que teria sido entregue ao recorrido. Assim, defende que não houve falha na prestação do serviço.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes, diversamente do que alega o recorrente, é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Por outro lado, o artigo 6o, inciso VIII, assevera que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.
8. No caso, tenho por verossímil a alegação do recorrente de que, no dia 22.12.2022 (ID 47776264) procedeu a tentativa de saque de R$ 890,00 e não lhe foram disponibilizadas as cédulas, conforme demonstra a solicitação de reembolso de saque (ID 47776263). O recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na medida em que a imagem do recorrente (ID 47776276 - Pág. 4) não demonstra que houve a disponibilização das cédulas, a despeito de, na mesma foto, ser possível verificar que existe uma câmera de vigilância na agência bancária que poderia comprovar eventual saída das cédulas. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.